Tribunal: TJMT
Processo: 1024473-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024473-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO ROBERTO DOMINGOS - CPF: 083.070.518-00 (APELANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), COORDENADOR DE BENS E PRODUTOS RETIDOS DA SEMA (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1a Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2o vogal)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A apreensão de veículos em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n.° 9.605/1998.

2. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

3. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

4. Ressalto, por oportuno, que o presente
mandamus
não é a via adequada para discutir a nulidade do termo de apreensão, devendo a parte valer-se, querendo, do meio apropriado e hábil para discutir o caso em questão.

5. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”
,
interposto por MARCIO ROBERTO DOMINGOS contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Rodrigo Roberto Curvo
,

juiz de direito, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA C/C pedido de LIMINAR
inaudita altera pars
” n.o 1024473-24.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, denegou a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 201740731):

“
Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
MÁRCIO ROBERTO DOMINGOS
, devidamente qualificado, em face de ato atribuído ao
CORDENADOR DE BENS E PRODUTOS RETIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (SEMA-MT)
, com pedido de liminar consistente em ordem para que a autoridade impetrada promova a restituição do bem móvel descrito no
Termo de Apreensão n. 0122004923 de 09.6.2023
, mais especificamente o
“trator retroescavadeira hidráulica, PC 200, marca Komatsu, ano 2006/07, série no. KMTPC048T51B10665, cor amarela”
, nomeando-o como fiel depositário. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar, por conseguinte, que seja concedida a ordem pretendida, consubstanciada na restituição definitiva do bem móvel descrito no
Termo de Apreensão n. 0122004923 de 09.6.2023
, qual seja, um

“trator retroescavadeira hidráulica, PC 200, marca Komatsu, ano 2006/07, série no. KMTPC048T51B10665, cor amarela”.

A parte impetrante sustenta ser a legítima proprietária do bem móvel descrito no
Termo de Apreensão n. 0122004923 de 09.6.2023
, qual seja, um
“trator retroescavadeira hidráulica, PC 200, marca Komatsu, ano 2006/07, série no. KMTPC048T51B10665, cor amarela”.

Aduz que o referido bem foi apreendido em
09.6.2023
em decorrência da fiscalização realizada pela Polícia Militar Ambiental no imóvel rural denominado Fazenda São Lourenço, localizada no Município de Nossa Senhora do Livramento (MT), pertencente a pessoa de Ivo, com quem firmou contrato de locação do referido maquinário, o qual estava sendo supostamente utilizado para a prática de desmate sem autorização do órgão ambiental competente.

Alega que conquanto tenha argumentado no momento da fiscalização que o seu maquinário não estava sendo utilizado para o cometimento de infração administrativa ambiental, mormente para a realização de desmatamento, os agentes promoveram a sua apreensão, lavrando os
Termos de Apreensão n. 0122004923
e de
Depósito n. 0122005023
, tudo de conformidade com o descrito no
Auto de Inspeção n. 0122004823
, datados de
09.6.2023
.

Sustenta que efetuou em 14.6.2023 pedido administrativo para a restituição do bem apreendido, no entanto, não foi analisado até o presente momento.

A inicial se encontra instruída com os documentos constantes nos Ids. 122354259, 122354257, 122354256, 122354255, 122354254 e 122354253.

A pretensão liminar foi indeferida nos termos da decisão contida no Id. 122565860.

Em face da decisão supracitada a parte impetrante interpôs recurso de agravo de instrumento. A d. Relatora, Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO proferiu decisão em
03.8.2023
indeferindo a pretensão liminar recursal que visava à reforma da decisão impugnada.

O ESTADO DE MATO GROSSO ingressou no feito apresentando defesa processual no Id. 124109660. Em síntese, argumentou a ausência de ilegalidade ou abuso de poder a amparar a pretensão da parte impetrante, na medida em que a apreensão de bens impugnada pela parte impetrante se encontra amparada na legislação de proteção ambiental, bem assim em consonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugnou pela denegação da ordem pretendida.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou parecer pela denegação da segurança pretendida ante a ausência de direito líquido e certo (Id. 127994754).

É o relatório.
DECIDO
.

1. FUNDAMENTOS.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

A parte impetrante insurge-se contra ato tido coator, consubstanciado na apreensão do bem móvel descrito no
Termo de Apreensão n. 0122004923 de 09.6.2023,
qual seja, um

“trator retroescavadeira hidráulica, PC 200, marca Komatsu, ano 2006/07, série no. KMTPC048T51B10665, cor amarela”
(Id. 122354257, pág. 04).

Sobre a apreensão de bens, disciplina a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):

“Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X - restritiva de direitos.

[...].

Art. 110
A apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
, bem como a destruição ou inutilização do produto
serão precedidas da lavratura dos respectivos termos.

[...].

Art. 114
Os veículos
e as embarcações
utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente.”
[sem destaque no original]

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do
Decreto Estadual n. 1.436/2022
(Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências). Nesse contexto, merecem destaque as seguintes disposições contidas na supracitada norma:

“Art. 12. Os animais, os produtos, os subprodutos, os instrumentos, os petrechos, os equipamentos,
os veículos
e as embarcações de qualquer natureza
relacionados à prática da infração administrativa ambiental serão objeto de medida administrativa cautelar de apreensão
, exceto nos casos de impossibilidade devidamente justificada.

§ 1o A apreensão será formalizada em termo próprio, que indicará:

I - o bem com exatidão, por meio da descrição de suas características, estado de conservação e demais elementos que o distingam;

II - as condições de armazenamento e eventuais riscos de perecimento;

III - estimativa de seu valor pecuniário com base no seu valor de mercado, sempre que possível;

IV - as circunstâncias que o relacionam com a infração; e

V - a informação de eventual modificação ou adaptação do bem para a prática de infrações ambientais.

§ 2o A apreensão deverá ser preferencialmente acompanhada do registro fotográfico do estado do bem e do local de seu armazenamento.

§ 3o Deverá constar no Auto de Inspeção ou Relatório de Fiscalização a identificação da autoridade que apreendeu os bens utilizados na prática da infração ambiental, caso esta seja efetuada por agente diverso dos integrantes da fiscalização do órgão ambiental estadual.

§ 4o Os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser vendidos, permitida sua descaracterização por meio da reciclagem, quando necessário.

§ 5o As madeiras apreendidas que estiverem sob risco iminente de perecimento serão avaliadas, doadas ou leiloadas.

§ 6o Serão consideradas sob risco iminente de perecimento as madeiras que estejam acondicionadas a céu aberto, que não puderem ser guardadas ou depositadas em locais próprios sob vigilância ou quando inviável seu transporte e guarda, devidamente atestados pelo agente autuante no documento de apreensão.

[...]

Art. 14.
Os bens
e animais
apreendidos ficarão preferencialmente sob a guarda do órgão ambiental autuante, permitida a nomeação justificada de fiel depositário
.

§ 1o A guarda e o depósito de bens apreendidos serão formalizados em termo próprio, que conterá as advertências dos compromissos assumidos.

§ 2o O encargo de depósito deverá ser expressamente aceito e preferencialmente recebido por órgão e entidade de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, penal, militar e excepcionalmente pelo autuado, desde que a posse dos bens não ofereça riscos para utilização em novas infrações.

§ 3o A autoridade julgadora poderá a qualquer momento substituir o encargo de fiel depositário, sendo que a substituição, alteração da guarda ou revogação do depósito deverá observar os critérios previstos em regulamento próprio da SEMA/MT, formalizada e anexada aos autos do processo sancionatório.

[...]

Art. 49. As decisões proferidas nos autos do processo administrativo de apuração de infrações ambientais deverão indicar os elementos probatórios considerados na motivação, as razões de fato e de direito que contribuíram para formação da convicção da autoridade julgadora, além de descrever os fatos, fundamentos jurídicos e as sanções administrativas aplicadas.

§ 1o Nos casos de multa simples a decisão deverá indicar expressamente o valor a ser pago.

§ 2o Terão prioridade no julgamento os processos que versarem sobre
embargo, interdição de obras ou atividades e
apreensão de bens.

§ 3o
Poderão ser emitidas decisões administrativas interlocutórias, respeitado o prazo fixado no parágrafo único do art. 17, com vistas a analisar exclusivamente as medidas de
embargo, interdição e
apreensão, sem prejuízo da continuidade da instrução processual.

[...]

Art. 81. Havendo bens apreendidos, a decisão da SEMA será adstrita a apreensão administrativa, não interferindo sobre apreensão vinculada a processo criminal, que caberá a autoridade competente.”
[sem destaque no original]

Já o Decreto Federal n. 6.514/2008 (Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), disciplina a respeito da apreensão:

“Art. 101.
Constatada a infração ambiental
, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia,
poderá adotar as seguintes medidas administrativas
:

I - apreensão;

[...]

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o
caput
independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

[...].

Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito

Art.134.Após decisão que confirme o auto de infração, os bens e animais apreendidos que ainda não tenham sido objeto da destinação prevista no art. 107, não mais retornarão ao infrator, devendo ser destinados da seguinte forma:

[...].

IV- os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;

V- os demais petrechos, equipamentos, veículos e embarcações descritos no
inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
poderão ser utilizados pela administração quando houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou destruídos, conforme decisão motivada da autoridade ambiental;

Art.135.Os bens apreendidos poderão ser doados pela autoridade competente para órgãos e entidades públicas de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, penal, militar e social, bem como para outras entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente.

Parágrafoúnico.Os produtos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.”
[sem destaque no original]

Com efeito, não restou demonstrado nos autos o direito líquido e certo sustentado na peça inicial, objetivando a restituição do bem móvel descrito no
Termo de Apreensão n. 0122004923 de 09.6.2023,
qual seja, um

“trator retroescavadeira hidráulica, PC 200, marca Komatsu, ano 2006/07, série no. KMTPC048T51B10665, cor amarela”
(Id. 122354257, pág. 04), considerando que a redação do art. 106, do Decreto Federal n. 6.514/2008, prevê que a destinação do depósito se dará a critério da Administração Pública.

Aliás, em matéria análoga, o Superior Tribunal de Justiça tem posição pacífica no sentido de considerar que o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência (Tema Repetitivo n. 1043. REsp n. 1.805/706/CE). Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA.
APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO
.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp 1805706 / CE 2019/0094338-6. Primeira Seção. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 10.02.2021. Publicado em 26.3.2021). [sem destaque no original]

Dos documentos que instruem a inicial, mormente do
Termo de Apreensão n. 0122004923 de 09.6.2023
(Id. 122354257, pág. 04), infere-se que em decorrência de atividade fiscalizatória empreendida por agentes da Polícia Militar especializada – Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, foi apreendido o maquinário reclamado pela parte impetrante –
“trator retroescavadeira hidráulica, PC 200, marca Komatsu, ano 2006/07, série no. KMTPC048T51B10665, cor amarela”
–, o qual estava sendo utilizado para a realização de conduta tida degradadora do meio ambiente, constituindo infração administrativa ambiental, consoante descrição contida no
Auto de Inspeção n. 0122004823 de 09.6.2023
(Id. 122354257, pág. 06) e no
Relatório Técnico n. 3506 de 14.6.2023
(Id. 122354253, pág. 12/24), do qual se extrai:

“AOS NOVE DIAS DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023 A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL [...] ONDE EM ATENDIMENTO DE ALERTA DE DESMATE DESLOCAMOS ATÉ A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO PARA ATESTARMOS A VERACIDADE DO ALERTA NO ENTORNO DAS COORDENADAS GEOGRAFICAS 15°54’26” S E 56°11’48”,
CHEGANDO NO LOCAL FOI CONFIRMADO O DESMATE REALIZADO COM USO DE TRATOR DE ESTEIRA, EM ATO CONTÍNUO A FISCALIZAÇÃO NA TENTATIVA DE LOCALIZAR O RESPONSÁVEL PELO DANO A EQUIPE OUVIU NAS PROXIMIDADES BARULHO DE POSSÍVEL MAQUINÁRIO EM FUNCIONAMENTO, ONDE FOI REALIZADO UM SOBREVOO COM DRONE, ONDE LOGROU ÊXITO EM LOZALIZAR UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM PLENA ATIVIDADE REALIZANDO TAMPONAMENTO DE CAVAS DE UM ANTIGO GARIMPO, AO DESLOCARMOS ATÉ O LOCAL, SENDO QUE NOTARAM A PRESENÇA DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO O OPERADOR DE MÁQUINA E SEU AJUDANTE ABANDONARAM A ESCAVADEIRA E EMPREENDERAM FUGA PARA DENTRO DA MATA
, NA TENTATIVA DE LOCALIZAR O PROPRIETARIO DA AREA, A EQUIPE REALIZOU CONSULTA AO SITEMA CAR, ONDE CONSTATOU-SE QUE A PROPRIEDADE EM QUESTAO PERTENCE AO SENHOR IVO PINTO DE GODOY, PORTADOR DO CPF:107.092.401-63, EM CONTATO VIA TELEFONE COM SR. IVO FOI PERGUNTADO AO MESMO SE POSSUIA ALGUMA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR TAL ATIVIDADE NA ÁREA, ONDE O MESMO INFORMOU NÃO POSSUIR DOCUMENTAÇAO ALGUMA, AO QUESTIONA-LO SOBRE O MAQUINÁRIO, O MESMO INFORMOU QUE HAVIA O CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, TEMPO DEPOIS O SENHOR IVO COMPARECEU AO LOCAL E APÓS SUA CHEGADA SE APRESENTARAM O PROPRIETÁRIO DA ESCAVDEIRA HIDRAULICA SR° MÁRCIO ROBERTO DOMINGOS, PORTADOR DO CPF: 083.070.518-00, JUNTAMENTE COM O OPERADOR SR° ANTÔNIO DINARTI VIEIRA DA CRUZ, PORTADOR DO CPF:545.543.811-53.
DIANTE DAS CONSTATAÇÕES DOS DANOS AMBIENTAIS POR DESMATAR E REALIZAR ATIVIDADE DE TAMPONAMENTO DE CAVAS, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, FOI REALIZADO A APREENSÃO DA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MARCA KOMATSU MOD PC 200 DE ANO 2006/2007 CONFORME TERMO DE APREENSÃO N° 0122004923. O MAQUINÁRIO FOI ENCAMINHADO E DEPOSITADO AO PÁTIO DA COORDENADORIA DE BENS E PRODUTOS RETIDOS DA SEMA CONFORME TERMO DE DEPOSITO N°0122005023”.

[sem destaque no original]

Infere-se, desse modo, que o maquinário reclamado estava sendo utilizado para o cometimento de infração administrativa ambiental. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça assim tem se manifestado:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese:
‘A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional’
.

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp 1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021).
[sem destaque no original]

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.
EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia.
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental,
a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”
(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES. SEGUNDA TURMA. Julgado em 19/09/2019. DJe 18/10/2019).
[sem destaque no original]

Importa destacar ainda que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito), os quais não foram afastados de plano, a depender de dilação probatória.

Não obstante, conforme já exposto, o proprietário de bens apreendidos em razão de infração administrativa ambiental não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ.

Ademais, oportuno ressaltar que eventual mora do órgão ambiental em promover a lavratura do auto de infração e a consequente instauração de procedimento administrativo para que seja apurada a responsabilidade por conduta degradadora do meio ambiente não implica, por si só, no atendimento do pedido formulado, por absoluta falta de previsão legal, tampouco resulta na ilegalidade ou abusividade da Administração Pública com a lavratura do
Termo de Apreensão n. 122004923 de 09.6.2023
, eis que a apreensão é resultante do seu poder/dever de fiscalização, assim como em decorrência da ausência de direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem.

Nesse sentido, destaco os ensinamentos do saudoso Hely Lopes Meirelles. Vejamos:

“Certo é que ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico. Nesse ponto coincidem os ensinamentos da doutrina com a moderna orientação da jurisprudência pátria.
(in Direito Administrativo Brasileiro, 37a Ed., Malheiros, 2010, pp. 172/173).

Desse modo, não vislumbro a presença de direito líquido e certo sustentado pela parte impetrante a ensejar a concessão da segurança pleiteada, mormente por não evidenciar qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública quando da apreensão do bem móvel descrito no
Termo de Apreensão n. 122004923 de 06.9.2023
e na sua manutenção, cuja destinação deve ser conferida pela autoridade administrativa processante nos termos da legislação supracitada.

2. DISPOSITIVO.

Pelo exposto e considerando a fundamentação supra:

2.1.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial por não evidenciar qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública quando da apreensão do bem móvel descrito no
Termo de Apreensão n. 0122004923 de 09.6.2023
, qual seja, um
“trator retroescavadeira hidráulica, PC 200, marca Komatsu, ano 2006/07, série no. KMTPC048T51B10665, cor amarela”,
tampouco na sua manutenção, por conseguinte,
DENEGO
a ordem mandamental pretendida por
MÁRCIO ROBERTO DOMINGOS
,
extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.2.
Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.3.
Comunique-se a D. Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 125196957), Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

2.4.
Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

2.5.
P.R.I.C.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese
, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que não participou de nenhum ilícito ambiental, seja por ação ou omissão, inexistindo motivos para ser punido com a apreensão do maquinário.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

1.
Requer como preliminar de mérito sob o escopo do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do NCPC, a decretação de nulidade da decisão proferida em primeiro grau, por não ser congruente com os limites do NCPC;

2.
Requer sob o escopo dos fundamentos retro escorreito a reforma da decisão de primeiro grau e com a restituição ao apelante de
um trator retro escavadeira hidráulica, PC 200, marca Komatsu, ano 2006/07, série no. KMTPC048T51B10665, cor amarela, objeto do termo de apreensão no 0122004923;

3.
Requer a aplicação do efeito suspensivo à apelação nos termos do artigo 1.012,
caput
, do NCPC;

4.
Requer os benefícios da Justiça Gratuita, na forma do artigo 98,
caput
do NCPC, e consoante as razões retro escorreitas.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 201740736, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida (ID. 211166153).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”
,
interposto por MARCIO ROBERTO DOMINGOS contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Rodrigo Roberto Curvo
,

juiz de direito, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA C/C pedido de LIMINAR
inaudita altera pars
” n.o 1024473-24.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, denegou a ordem pretendida (ID. 201740731).

Dá analise da inicial, verifica-se a parte promovente, ora apelante, ingressou, no dia 05.07.2023, com a presente demanda, em face do apelado, sob o argumento de que é o legitimo possuidor e proprietário do maquinário Retroescavadeira Hidráulica, PC 200, Marca Komatsu, Ano 2006/2007, Série n.° KMTPC048T51B10665, Cor Amarela,
pela equipe de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, em razão de suposta infração a legislação ambiental em vigor.

Sustenta que realizou o arrendamento do referido veículo para o Sr. Ivo Pinto de Godoy, conforme “Contrato de Comodato” anexo.

Todavia, foi surpreendido, em 09.06.2023, ao tomar conhecimento de que os agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em ação fiscalizadora na região, compareceram ao imóvel rural denominado Fazenda São Lourenço, situado no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, onde lavraram o Auto de Infração n.o 0122005423, o Auto de Inspeção n.o 0122004823 e o Termo de Embargo/Interdição n.o 0122005523, bem como apreenderam o mencionado veículo (Termo de Apreensão n.o 0122004923).

Diante disso, alega que não há dúvidas quanto à arbitrariedade e ao abuso de poder dos fiscais, os quais, sem proceder a averiguação, constatação ou investigação adequada, desconsideraram o acordo realizado e a sua boa-fé, tendo em vista não ter participado da prática dos ilícitos ambientais.

Afirma, portanto, que a penalidade de apreensão está ocasionando graves prejuízos, de modo, que a liberação da máquina é uma medida que se impõe

O pedido liminar foi indeferido (ID. 201740724).

A parte promovida apresentou contestação (ID. 201740728).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 201740731).

Inconformada, a parte impetrante/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, consoante art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Como cediço, a Lei n.o 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
, vejamos:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (grifos nossos)

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

(...)

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.
(grifos nossos)

Diante do texto legal, ainda que o maquinário tenha sido apreendido na posse de terceira pessoa, esse fato não impede a ocorrência da apreensão.

Impõe-se anotar que cabe ao proprietário do bem, a fim de evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o seu maquinário está sendo usado para fins lícitos.

Assim,
a liberação do veículo
,
que guarda correlação com o ilícito ambiental
, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos,
retira
, inteiramente,
o caráter dissuasório da medida de apreensão
, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento/empréstimo de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

O entendimento do STJ é no sentido de que, seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do
princípio da solidariedade
que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão, além de ser desnecessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada na prática de ilícitos ambientais,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998
estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental.
A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve
adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.084.396/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 18/10/2019)”. (grifos nossos)

Ademais, ainda que a parte apelante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação dos mencionados bens, quando não demonstrada
qualquer ilegalidade
dos agentes ambientais.

Pelo contrário, verifica-se que, no caso em tela, os agentes ambientais apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência, ao promover a apreensão do instrumento que estava contribuindo para a prática da infração ambiental, conforme consta do Relatório Técnico n.°

0000003506.

Denota-se, então, que não há qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade, na referida apreensão, levada a efeito por meio do Termo n.o 0122004923.

Por outro lado, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os arts. 105 e 106, do Decreto n.o 6.514/2008:

“Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”. (grifos nossos)

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
) ”.

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

“ (...) não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário (...)”.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EXTRAÇÃO DE MINÉRIO – FALTA DE LICENÇA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL – CONHECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – PROVIMENTO.
A apreensão de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.
A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, a comprovação por meio de contrato de locação.
Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

(N.U 1005339-84.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS –INFRAÇÃO AMBIENTAL – ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1017525-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – MÁQUINÁRIOS (TRATORES) E VEÍCULO AUTOMOTOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELANTES – NÃO CARACTERIZADA – PARTE RECONHECIDA COMO ARRENDATÁRIA DO IMÓVEL RURAL – RELATÓRIO TÉCNICO DO ÓRGAO AMBIENTAL CONCLUSIVO – RESTITUIÇÃO DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – REGULARIDADE DA APREENSÃO – DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. Logo, permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação. [...]. Recurso não provido. (N.U 1000891-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)”.

(N.U 1018963-98.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)”.

Outrossim, ressalto, por oportuno, que
o presente
mandamus
não é a via adequada para discutir a nulidade do termo de apreensão, devendo a parte valer-se, querendo, do meio apropriado e hábil para discutir o caso em questão.

Por derradeiro, em atenção ao pedido de efeito suspensivo formulado pela parte recorrente e, considerando o julgamento do mérito deste recurso, julgo prejudicado o pleito.

Com essas considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024